Tribunal: TJES
Processo: 5018723-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018723-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

AGRAVADO: ROBINSON BARBIERI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO,
SEM COMINAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Mitsui Sumitomo Seguros S/A contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015. No recurso, a agravante sustentou não estarem reunidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida ao agravado, questionou a validade da apólice e o pagamento do prêmio no momento do sinistro, requereu a revogação da decisão antecipatória e, subsidiariamente, a redução do valor da multa diária cominada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a limitação de multa cominatória (astreintes), à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015; e (ii) determinar se o agravo interno impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento foi corretamente inadmitido, pois impugnou duas decisões interlocutórias autônomas (concessão de tutela de urgência e indeferimento de limitação de multa cominatória) de forma confusa e não específica, contrariando a exigência de clareza recursal.

4. Quanto à decisão que concedeu tutela de urgência, houve preclusão consumativa, pois a agravante já havia interposto agravo de instrumento anterior (nº 5000033-20.2024.8.08.9101), não conhecido pela 5ª Turma Recursal e transitado em julgado.

5. Em relação ao pedido de limitação da multa cominatória, não se verifica hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento, já que a decisão não integra o rol do art. 1.015 do CPC/2015, tampouco restou demonstrada urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

6. A ausência de urgência decorre do fato de que a multa cominatória pode ser revista no juízo de execução, não sendo definitiva nem fazendo coisa julgada, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo nº 706.

7. A impugnação apresentada pela agravante no agravo interno não enfrentou, de forma específica, os fundamentos da inadmissão do agravo de instrumento, limitando-se a reiterar argumentos de mérito, o que afronta o § 1º do art. 1.021 do CPC/2015.

8. Ainda que admitido o agravo interno, não foram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizariam a revisão da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo mitigação apenas diante de urgência apta a comprometer a utilidade do julgamento pela via da apelação.

2. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória não faz coisa julgada e pode ser revista pelo juízo da execução, o que afasta a urgência para justificar o cabimento excepcional de agravo de instrumento.

3. O agravo interno deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Mitsui Sumitomo Seguros S/A
contra a decisão monocrática de minha lavra, pela qual inadmiti o
agravo de instrumento
que interpôs, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
não está evidenciada a probabilidade do direito, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil;
(ii)
para que reste comprovado o direito do agravado, necessário existir prova do pagamento do prêmio e existência de apólice válida quando da ocorrência do sinistro;
(iii)
é imperiosa a necessidade de revogação da decisão antecipatória por parte deste egrégio Tribunal, com o consequente afastamento da multa diária aplicada; e
(iv)
sendo mantida a decisão agravada em todos os seus termos, pugna pela redução, ao menos, da multa diária cominada.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões da agravante não ensejavam o pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no § 2º do art. 1.021 do CPC/2015:

A propósito, vejamos os fundamentos pelos quais o
agravo de instrumento
foi inadmitido,
in litteris
:

“Da análise da extensa inicial recursal, verifico que a agravante se insurge, a um só tempo, contra duas decisões interlocutórias:
a primeira
, proferida no dia 04/10/2023, pela qual o MM. Juiz deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado a fim de determinar ‘a reabertura do processo de regulação do sinistro, realização de perícia médica do autor, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00’ (Id origem 31030962); e
a segunda
, proferida no dia 29/10/2024, no sentido de indeferir o seu pedido de limitação da incidência da multa cominatória (astreintes) – Id origem 53458447.

Não obstante a confusa redação, que engloba as matérias como se tivessem sido examinadas no mesmo ato judicial, não há dúvida de que o presente recurso deve ser
inadmitido
, em relação a ambos os pontos recorridos, conforme passo a expor. Vejamos.

No que se refere ao deferimento da
tutela de urgência
, a agravante noticiou na lide originária ter ingressado com recurso de
agravo de instrumento
(autuado sob o
nº
5000033-20.2024.8.08.9101
) que, não se sabe por qual motivo, foi encaminhado à 5ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível (Id origem 36940934) e
não conhecido
por decisão monocrática proferida em 07/02/2024, tendo ocorrido, inclusive, o seu trânsito em julgado (Id origem 53040402).

Dessa forma, o eminente Juiz Relator do
agravo de instrumento nº
5000033-20.2024.8.08.9101
perante a 5ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível não declinou de sua competência e determinou que fosse encaminhado a este egrégio Tribunal, e sim, o inadmitiu de plano, por ser incabível no procedimento da Lei nº 9.099/95, tendo a decisão, repito, transitado em julgado.

Logo, descabe reiterar as mesmas razões contidas em sobredito
agravo de instrumento
, no bojo de novel recurso, dada a manifesta ocorrência de preclusão.

No que tange a pretendida limitação da incidência das astreintes cominadas, sabe-se que, para uma decisão ser agravável, deve integrar o catálogo listado no art. 1.015 do CPC/2015 ou estar prevista expressamente em legislação extravagante,
in litteris
:

Art. 1.015
. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
– tutelas provisórias;

II
– mérito do processo;

III
– rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
– incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
– rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI –
exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
– exclusão de litisconsorte;

VIII
– rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX –
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X –
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
– redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XII
– (VETADO);

XIII
– outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

In casu
, salta aos olhos não ser cabível o recurso de
agravo de instrumento
com vistas a reforma da decisão que indeferiu o pedido de limitação da multa cominatória e, de igual forma, descabe falar que se trata de uma extensão da tutela de urgência, tal qual cogita a agravante, por se tratar de questão meramente acessória que deveria ter sido solucionada no pregresso
agravo de instrumento nº
5000033-20.2024.8.08.9101
.

Além disso, não se faz presente o elemento da
urgência
, que justifique o excepcional cabimento desta espécie recursal à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’.

Isso porque, é plenamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, na forma do art. 537 do CPC/2015, de modo que ao alegar urgência na sua limitação, a seguradora antecipa, salvo melhor juízo, que não pretende cumprir a determinação judicial no prazo fixado pelo juiz, o que não se confunde com urgência que possibilite a sua interposição, de de forma excepcional, em que pese versar sobre matéria estranha ao rol do art. 1.015 do CPC/2015.

Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015,
não conheço

do
agravo de instrumento
, dada a ocorrência de preclusão em relação a uma das matérias de que trata (
rectius
: tutela de urgência), bem como em virtude de seu não cabimento em relação ao outro ponto (
rectius
: limitação das astreintes).”

A bem da verdade, não seria excessivo inadmitir, também, o presente
agravo interno
, por ausência de regularidade formal, dada a manifestação ausência de impugnação específica a tais fundamentos, ou seja,
àqueles pelos quais foi inadmitido o recurso de agravo de instrumento
, conforme determina o § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil:

§ 1º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Da leitura das confusas razões recursais, percebe-se que a agravante dedicou dezoito exaustivas laudas para impugnar
os fundamentos pelos quais restou deferida tutela de urgência ao agravado
,
bem como foi cominada astreintes para o caso de não ser cumprida a determinação judicial
, com isso olvidando que, para que esta instância revisora pudesse exercer a sua função de
controle da correção da decisão
proferida no Juízo de 1º grau, seria necessário que o recurso interposto (
rectius
: agravo de instrumento) ultrapassasse o juízo de admissibilidade, o que não ocorreu.

Em suma: caberia à agravante impugnar a inadmissão de seu
agravo de instrumento
e, se obtivesse êxito, lograr o seu regular processamento, com a intimação da parte contrária para apresentar suas contrarrazões, com a consequente análise pelo Órgão Colegiado dos fundamentos pelos quais pugna pela reforma da decisão proferida em 1º grau de jurisdição, sendo descabida a tentativa de reiteração, por meio de
agravo interno
, das razões recursais inerentes ao recurso não conhecido.

Apenas a título de ilustração, segue recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA 182/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. COISA JULGADA. LIMITES. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com o art. 1.021, § 1º, do CPC,
constitui ônus da parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático
.

2. (...)

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 2.808.543/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 19/5/2025, DJEN 22/5/2025)

Todavia, entendi por admitir o presente recurso e submetê-lo ao crivo deste Órgão Julgador por considerar impugnados, ainda que de forma confusa e inespecífica, os fundamentos pelos quais não foi admitido o recurso de
agravo de instrumento
com base da taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afinal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado, há bastante tempo, inclusive, por meio de Recurso Especial apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
” (Tema nº 706), sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do que foi imposto na ordem judicial, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.333.988/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/04/2014 – Info 539), uma vez que não possuem natureza indenizatória.

Dessa forma, não se descortina a alegada urgência, a ensejar o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, na medida em que o juízo da execução, no momento em que receber o pedido de cumprimento, provisório ou definitivo, das
astreintes
arbitradas, avalie a pertinência desta cobrança e a proporcionalidade do montante que está sendo cobrado, especialmente se a multa coercitiva inicialmente estabelecida jamais tenha sido revista.

Isto porque, diversamente da indenização, que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, a multa cominatória objetiva a defesa da autoridade do próprio Estado-juiz, servindo para fazer com que a obrigação imposta judicialmente seja cumprida, de forma que não deve resultar no enriquecimento de nenhuma das partes litigantes.

Em assim sendo, reitero meu entendimento em prol do descabimento do
agravo de instrumento
, também em relação ao arbitramento de multa diária em desfavor da agravante, seja por se tratar de decisão que não integra o catálogo listado no art. 1.015 do CPC/2015, seja pela ausência de urgência a justificar o seu cabimento com fundamento na taxatividade mitigada.

Ante o exposto,
conheço do
agravo interno e lhe nego provimento
. Deixo de cominar multa em desfavor da agravante, por não considerar descortinar o manifesto intuito protelatório de sua interposição.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.